Tribunal: TJES
Processo: 5002528-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002528-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “ação revisional de PASEP c/c danos morais” ajuizada em seu desfavor. Na decisão agravada, foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, bem como a impugnação à gratuidade de justiça. Ainda, foi determinada a inversão do ônus da prova, sob fundamento de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A parte autora alegou irregularidades no saldo da conta PASEP, com base em extratos e microfilmagens, apurando supostos desfalques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva em ação que versa sobre falhas na administração de conta vinculada ao PASEP; (ii) determinar o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques na referida conta; (iii) estabelecer a possibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no CDC; e (iv) verificar a regularidade da concessão da gratuidade da justiça à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão das contas do PASEP, incluindo desfalques e ausência de correções, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150.

4. A pretensão de ressarcimento por danos oriundos de desfalques na conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, contando-se o prazo a partir da data em que o titular teve ciência inequívoca da irregularidade.

5. Considerando que a parte autora obteve a microfilmagem dos extratos em 2019 e ajuizou a demanda em 2020, não se verifica a ocorrência de prescrição.

6. A jurisprudência do STJ afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor às demandas que envolvem a gestão de contas do PASEP, por se tratar de benefício de caráter social e não de serviço ofertado no mercado de consumo, sendo indevida a inversão do ônus da prova com base nessa norma.

7. A decisão que concedeu o benefício da justiça gratuita encontra-se preclusa e não foi demonstrada modificação fática posterior, motivo pelo qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ.

2. O prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de dez anos, contado da ciência inequívoca da irregularidade.

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às ações envolvendo a gestão da conta do PASEP, por se tratar de benefício de natureza estatutária e não de relação de consumo.

4. A inversão do ônus da prova com base no CDC não é cabível em demandas envolvendo contas PASEP.

5. A gratuidade de justiça deferida de forma fundamentada e não impugnada tempestivamente deve ser mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação de cobrança movida em seu desfavor por
MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO
, que em sede de decisão saneadora, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito da prescrição, rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita, e determinou a inversão do ônus da prova.

Aduz o recorrente, em síntese, que
(i)
“a prescrição para casos como esta lide não é trintenária e sim quinquenal, conforme dispõe o Decreto nº 20.910/32” (fl. 05);
(ii)
“ainda que se entenda que a prescrição é decenal, por certo a autora tomou ciência do saldo em conta – inequivocadamente – quando se aposentou em 2007” (fl. 07);
(iii)
“a parte não se enquadra na regra da Lei 1.060 de 1950 como hipossuficiente a ser beneficiado pela Assistência Judiciária” (fl. 12);
(iv)
“não se aplica o CDC ao tema, tampouco se admite a inversão do ônus da prova” (fl. 15);
(v)
é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação;
(vi)
“em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda” (fl. 32); e que
(vii)
sendo a União a única legitimada para responder à ação, a competência deve ser deslocada para a Justiça Federal.

Na instância originária,

MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO
ajuizou “
ação
revisional de PASEP c/c danos morais
” em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, aduzindo que, sendo servidora pública e titular de conta PASEP desde 1981, verificou irregularidades no saldo, como ausência de correções adequadas e saques indevidos. Aponta que os valores apresentados pelo requerido, em microfilmagem e extratos, estão muito abaixo do devido. Após cálculos corrigidos, apurou um valor de R$ 219.042,37 (duzentos e dezenove mil quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), já deduzido o que foi recebido.

A questão objeto dos presentes autos fora objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF), fixou as seguintes teses: (i) o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à falha na prestação do serviço atinente à conta vinculada do PASEP; e (ii) a pretensão de ressarcimento de danos por desfalques na conta individual se submete ao prazo prescricional decenal, contado da ciência da irregularidade. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...]
TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
[...] (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

No caso concreto, depreende-se da inicial que a parte autora alega expressamente a existência de desfalques na conta PASEP de sua titularidade, circunstância que atrai a pertinência subjetiva da demanda em relação à instituição financeira, em consonância estrita ao entendimento do c. STJ acerca do assunto.

Ou seja, o agravante
BANCO DO BRASIL S/A
possui legitimidade passiva em demandas que questionam a gestão de contas do PASEP, incluindo eventuais falhas na prestação de serviços, saques indevidos e falta de atualização monetária, conforme tese vinculante fixada no Tema Repetitivo nº 1.150, do STJ.

Outrossim, a responsabilidade exclusiva do
BANCO DO BRASIL S/A
afasta a pretensão de inclusão da União no polo passivo e, portanto, exclui a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação originária.

Sobre o termo inicial para a deflagração do prazo prescricional de 10 (dez) anos, percebe-se que esta egrégia Corte de Justiça orienta-se no sentido de que apenas com o acesso ao extrato individualizado é que pode se presumir a ciência inequívoca, pelo titular, de eventuais desfalques ou má gestão dos recursos da conta PASEP, conforme arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTA BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS. DEVER DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE O ALEGADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Não se reputa razoável considerar como termo inicial a data em que a parte autora iniciou a movimentação de suas contas bancárias, quando, aparentemente, nada havia de irregular. Deve-se adotar o momento em que o consumidor obteve, indubitavelmente, ciência do encerramento/desfalque de suas contas, fato que ocorrera somente em 2020, quando pleiteou as informações junto ao banco apelado. II – Só restou comprovada a existência de uma conta, sobre a qual não há cabal comprovação de que havia depositado o valor aduzido pelo apelante. A inversão do ônus da prova não retira da parte autora o dever de demonstrar minimamente os fatos que alega. III – A análise do caso sob o manto da responsabilidade civil objetiva não se equipara a afirmar que haverá a procedência de toda alegação de consumidor, devendo ser demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles, o que, no caso sub examine, não restara elucidado. IV – Recurso conhecido e não provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004971-33.2022.8.08.0014 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 26/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA - PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150/STJ – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVADA CIÊNCIA DOS DESFALQUES – PRAZO CONTADO A PARTIR DA OBTENÇÃO DAS MICROFILMAGENS DOS EXTRATOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM. I – Como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF), fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
II - A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do mencionado Tema 1.150, estabeleceu, como dito acima, que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que restou comprovado com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em agosto de 2019.
III – Assim, considerando que apenas em agosto de 2019 a apelante teve ciência da suposta lesão ao seu direito, isto é, após ter acesso ao extrato de sua movimentação bancária, e que a presente ação foi ajuizada em 08 de julho de 2020, deve ser afastada a incidência da prescrição. IV - Em que pese a anulação da sentença, com o afastamento da prescrição, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1.013, § 4º do CPC). Afinal, o magistrado procedeu ao julgamento antecipado da lide, não havendo se manifestado quanto ao pedido de danos morais, bem como pelo fato de não existir, neste momento, meios de se afirmar, com a segurança necessária, que teriam ocorrido saques indevidos na conta vinculada ao Pasep, os quais poderiam ser tidos como “desfalques” para fins de ressarcimento da apelante. V - Recurso conhecido e provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0010359-40.2020.8.08.0024 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 15/07/2024) (Sem grifos no original).

Na situação sob exame, tendo em vista que a microfilmagem dos extratos foi obtida em 2019 e a demanda ajuizada em 2020, não há que se falar em reconhecimento da prescrição.

Com relação à inversão do ônus da prova pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, destaca-se o entendimento do Tribunal da Cidadania sobre o tema, no sentido de que nas ações cujo o objeto é não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, “os elementos integrantes da relação jurídica de consumo (fornecedor, consumidor e serviço) não estão presentes. Considera-se serviço a atividade fornecida no mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor), o que não é o caso do papel desempenhado pelo Banco do Brasil. O Pasep não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social”. (REsp n. 1.943.398, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/02/2024.)

Desse modo, revela-se inadequada a inversão do ônus probante com base na norma consumerista, na forma determinada em primeiro grau.

Por fim, não há amparo para o afastamento do benefício da assistência judiciária gratuita deferida à autora, tendo em vista que tal matéria fora apreciada na decisão proferida nas fls. 219/220, dos autos originários, já preclusa, e que a instituição agravante sequer alegou alteração da situação fática analisada naquela oportunidade.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para reformar a decisão recorrida no tocante à determinada inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do presente agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reformar a decisão recorrida no tocante à determinada inversão do ônus da prova.